Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-30.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), SIRIRI EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.435.230/0001-71 (EMBARGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), SIRIRI EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.435.230/0001-71 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE PATROCÍNIO LOCAL AO EVENTO CASA COR MATO GROSSO 2014 – CONTRATO (ACESSÓRIO) DE COMODATO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Conquanto tenha sido reconhecida a mora da Embargada no Contrato de Comodato, isso não implica em acolhimento da insuflada tese de exceção de contrato não cumprido, uma vez que o Contrato de Patrocínio se refere a outras obrigações, distintas e independentes.

2 – Não há falar em omissão se o voto condutor explica, de modo claro, que havia óbice legal para
compensar créditos e débitos - artigo 368 do Código Civil - entre Contrato de Patrocínio e Contrato de Comodato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001121-30.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda
. em virtude do acórdão proferido no ID 140027185, alegando omissão do julgado.

De acordo com o Embargante, muito embora o Órgão Colegiado tenha reconhecido o inadimplemento do Contrato Acessório - Contrato de Comodato das salas 08, 60 e 171 – por parte da Embargada
Siriri Eventos e Participações Ltda
., deixou de analisar a tese de exceção de contrato não cumprido, que foi matéria devolvida para o duplo grau de revisão.

Forte nesses argumentos, pede a complementação do julgado.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao cotejar os argumentos do
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda
.

com o inteiro teor do julgado, não verifico a ocorrência da omissão, à luz do art. 1.022 do CPC. Aliás, o escopo se circunscreve à
reanálise da matéria
, em especial no ponto que trata sobre a tese de Exceção de Contrato não Cumprido a ser aferida em 02 (dois) contratos distintos, sendo um de patrocínio e o outro de comodato.

Relembro que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçados pela maioria do Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

A exceção de contrato não cumprido, também denominada pela doutrina de
exceptio non adimpleti contractus
, exceção de inexecução ou exceção de inadimplemento, pode ser conceituada como a "
faculdade que tem uma das partes de recusar-se a cumprir a obrigação, quando a parte contrária, por sua vez, à sua não deu cumprimento
" (in DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil: os contratos. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978, v. 2, p. 188).

Tal instituto está previsto, expressamente, no art. 476 do Código Civil com a seguinte redação: “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”. Deve-se frisar que contrato bilateral é aquele em que nascem obrigação para ambas as partes, também, chamado de sinalagmático. Ou seja, é imprescindível que haja obrigações distintas e contrapostas,
nascidas do mesmo contrato
, uma vez que a exceção de contrato não cumprido é explicada na
reciprocidade e interdependência das obrigações contraídas pelas partes
, conforme explica o professor e juiz Pablo Stolze:

"
Justamente porque a prestação de um contratante tem como causa ou razão de ser a prestação do outro é que a lei concebeu a defesa consistente na
exceptio non adimpleti contractus
(...)
."

No caso concreto, foi explicado no voto condutor que, em
20/01/2014
, as partes celebraram o
Contrato de Patrocínio
Local ao Evento Casa Cor Mato Grosso 2014, no qual o Embargante adquiriu uma cota de patrocinador da CASA COR MT, administrada pela Embargada ao custo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), se obrigando ao pagamento de 10 (dez) parcelas sucessivas e iguais, vencendo a 1a em 20/03/2014 e a última em 20/12/2014, mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de desenvolvimento de ação de
marketing
para auxiliar nas despesas de energia elétrica do evento.

No mesmo dia –
20/01/2014
– as partes celebraram o
Contrato de Comodato
de Espaço no Goiabeiras Shopping Center tendo como objeto 03 (três) Lojas de Uso Comercial – LUC, com área total de 1.814,92m2, ficando a Embargada obrigada a devolvê-las até 30/09/2014,
, sob pena de multa contratual de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia e por sala, bem como era responsável pelo pagamento de todas as despesas de consumo de uso exclusivo da mostra
.

Está relatado, de forma didática, no voto que o Contrato de Comodato é
instrumento acessório
ao Contrato de Patrocínio.

Em 2016, a Embargada ajuizou a Ação de Execução no 0035857-45.2016.8.11.0041 com o objetivo de cobrar o pagamento da última parcela do patrocínio no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) de ação de
marketing
, além da multa contratual, o que deu azo à oposição dos Embargos à Execução por parte da Embargante que, em tese central, arguiu exceção de contrato não cumprido (artigo 476, CC), referindo-se ao Contrato de Comodato.

Foi dito que a Embargante alegou que a Embargada restituiu todas as salas com atraso, ensejando o cálculo da multa diária por loja de uso comercial cedida, bem como que deixou de pagar as despesas de energia elétrica e de gás. Além disso, consta do acórdão que a Embargante, também, suscitou excesso de execução, pois disse que não era justo ter que pagar os R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de ação de
marketing
, tampouco a multa contratual. Alternativamente, pediu a redução da multa de forma equitativa.

A Embargante pugnou, ao fim e ao cabo, a
compensação
do crédito que alega ter com o débito tido incontroverso – R$ 12.000,00 (doze mil reais) – sem a multa ou com a multa reduzida.

Depois de esclarecidos todos os pontos que importavam para o exame recursal, em primeiro lugar, foram analisados os argumentos da l
iquidez da dívida proveniente do Contrato de Comodato, tendo sido fundamentado que
a Embargada incorreu em multa contratual de R$ 3.000,00 (três mil reais) correspondentes aos 06 (seis) dias de atraso na devolução da sala comercial n.o 60 e mais R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) em virtude do atraso de 29 (vinte e nove) dias da devolução da sala n.o 08, computando-se a multa por atraso de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tratando-se, neste quesito do comodato, de dívida líquida, certa e exigível.

Contudo, quanto às despesas de uso das salas comerciais, concluiu-se pela iliquidez, já que a Embargante não colacionou as Notas Fiscais do fornecimento de gás para as salas comerciais emprestadas, tampouco há o consumo individualizado das contas de energia dos ambientes cedidos.

Por isso, foi explicado que havia óbice intransponível para afirmar qual é o valor devido a título de comodato, razão porque a dívida pendente no Contrato de Comodato é ilíquida, tal qual concluiu o Juiz sentenciante.

E, conquanto tenha sido reconhecida a mora da Embargada no Contrato de Comodato, isso não implica em acolhimento da insuflada tese de exceção de contrato não cumprido, uma vez que o Contrato de Patrocínio se refere a outras obrigações, distintas e independentes.

Ao tratar sobre o assunto do voto condutor, foi explicado, de modo claro, que havia óbice legal para
compensar créditos e débitos - artigo 368 do Código Civil - entre Contrato de Patrocínio e Contrato de Comodato.

Explicou-se que além de a dívida cobrada pela Embargante ser ilíquida (Contrato de Comodato), o artigo 373, inciso II, do Código Civil é categórico em excluir a compensação se o crédito originar de comodato, depósito ou alimentos. Por isso, recomendou-se à Embargante o manejo de ação própria para reclamar o pagamento das despesas ordinária decorrentes do comodato.

Feitos esses novos esclarecimentos, não há o que ser complementado no voto condutor, razão porque
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022